Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716602-49.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOSELINA TAVARES SIRQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES E DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. ERRO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA E LIMITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelos réus e pela assistente de acusação contra sentença do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que condenou os acusados pelos crimes de homicídio consumado e tentado. A assistente de acusação busca majorar as penas dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar a existência de erro ou injustiça na fixação da pena-base; (iii) analisar a legitimidade e procedência dos pedidos recursais da assistente de acusação para majorar as penas impostas aos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, da vítima sobrevivente e do motorista de aplicativo, que confirmou o envolvimento dos réus nos delitos apurados. 4. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime está devidamente fundamentada, notadamente pelo concurso de agentes e pela condição de adolescente de uma das vítimas, bem como pelo abalo psíquico profundo sofrido por seus familiares, o que extrapola as circunstâncias e consequências típicas do homicídio. 5. A jurisprudência entende que não é possível atribuir uma interpretação extensiva aos legitimados descritos na lei, para figurar como assistente de acusação, sob pena de ofender ao sistema acusatório. Dessa forma, o apelo interposto pela assistente de acusação deve ser parcialmente conhecido. 6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, já que o réu tinha conhecimento da reprovabilidade da conduta criminosa e mesmo assim voltou a delinquir, demonstrando afronta ao Estado e a todo sistema da execução penal. 7. Tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, deve haver revisão de ofício da dosimetria da pena dos réus, para reduzir a reprimenda que lhes foi imposta, em razão de erro na contagem da pena-base estabelecida na sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos dos réus conhecidos e, de ofício, parcialmente providos os apelos de Matheus da Silva e Ingrid Ferreira. Desprovido o Recurso do réu Kevin Araújo. Recurso da assistente de acusação parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo a redução da pena-base fixada e alegando a ocorrência de bis in idem entre qualificadoras e circunstâncias judiciais; b) artigo 413 do Código de Processo Penal, sustentando que “a decisão de pronúncia utilizou termos que extrapolaram o mero juízo de admissibilidade, influenciando indevidamente os jurados” (ID 75550963, p. 3); c) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do CP e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004